Tribunal: TJES
Processo: 5011335-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011335-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AVELA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA JURÍDICA
–
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA

–
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
–
RECURSO PROVIDO.

Tem direito à assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica que, com ou sem fins lucrativos, demonstrar sua impossibilidade de suportar os encargos processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011335-29.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: AVELA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por AVELA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. em face da decisão (id. 30849586 – processo de origem) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais, pena de cancelamento da distribuição.

Pelas razões recursais id. 6137900, a Agravante postula a reforma da decisão vergastada ao argumento de que faz
jus
ao beneplácito, porque (i)
“
não está em atividade, sendo juntado o cartão CNPJ do qual se extrai que “INAPTA” PERANTE a Receita Federal, confirmando que não possui faturamento e/ou fonte de receitas”
; (ii)
“
não possui funcionários, sede e/ou estabelecimento comercial (lojas), saldo de estoque; não gera renda, não possui bens ou capital a penhorar, pois encerrou suas atividades no ano de 2022”
, e (iii)
“
sofreu crise fatal que culminou no encerramento da atividade empresarial.”

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à averiguação dos requisitos à concessão da gratuidade de justiça em favor da pessoa jurídica, aqui Agravante.

Consoante cediço, inexiste qualquer vedação legal ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, cabendo-lhes, todavia, a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Neste sentido, à exegese da Súmula nº. 481, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Sobreleva assentar, ainda, que
“cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.”
(STJ, AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

No caso vertente, o Juízo
a quo
indeferiu a gratuidade de justiça sob o único fundamento de que
“prejuízos financeiros representam situação inerente ao risco da atividade empresarial e que não é apta, por si só, a evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça.”
(id. 30849586 – processo de origem).

Em contrapartida, após examinar os documentos acostados pela Agravante desde a origem, reputo necessário conceder a assistência judiciária gratuita.

A Agravante logrou êxito em comprovar sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas judiciais, haja vista que, além de encontrar-se inativa perante a Receita Federal desde o exercício de 2022, demostrou que não existem bens (móveis ou imóveis) de sua titularidade, assim como os balancetes acostados apontam a inexistência de ativos (id’s. 6273442 e seguintes).

Com efeito, o contexto fático-processual atrai o deferimento da assistência judiciária gratuita em favor da Agravante, consoante jurisprudência deste Egrégio Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONTEXTO FÁTICO.
SÍTIO ELETRÔNICO RECEITA FEDERAL
.
EMPRESA SUSPENSA
. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

2) Hipótese em que, do que se depreende do sítio eletrônico da Receita Federal,
a agravante há 4 (quatro) anos não exerce sua atividade empresarial, visto que a sua situação cadastral é “suspensa”, em razão da interrupção temporária de sua atividade
.
Assim, a recorrente preenche os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

3) Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5005473-48.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data de Julgamento: 05/04/2022). (Grifei)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento, reformando-se a decisão objurgada para conceder a gratuidade de justiça em favor da Agravante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão de 20/02/2024.

Voto: acompanhar o relator.

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões